Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-21.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712909-21.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: MARLUCY ALVES PEREIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME (ID no 44694128) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 44226812). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO